Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706654-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA SOARES DE ABREU VIEIRA MILO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA HELENA SOARES DE ABREU VIEIRA MILO contra a decisão de ID 99656397, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que está configurada a prescrição intercorrente, diante do lapso temporal transcorrido entre a decisão que determinou a citação e a sua realização; que os autos permaneceram sem movimentação por dez anos; que é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; que o agravado, ao deixar de adotar medidas, violou os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Custas recolhidas (ID 33195935 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese, a agravante argui a prescrição da pretensão executiva. Contudo, em análise prefacial, verifica-se que a demora na citação não pode ser atribuível ao Distrito Federal. Analisando o trâmite processual, nota-se que a Execução Fiscal foi proposta em 23/3/2011, com a citação determinada em 28/7/2011. Após o mencionado comando judicial, contudo, não foi praticado o ato processual subsequente. Ou seja, não foi cumprida a ordem de citação. Dessa forma, aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Verifica-se, em verdade, a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição intercorrente. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Portanto, reconhecida a ausência de culpa do credor na efetivação da citação em tempo hábil, uma vez que a demora foi atribuível ao serviço judiciário, inclusive pela suspensão para digitalização dos autos físicos, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora